Tribunal: TJES
Processo: 5005775-09.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005775-09.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: GILMAR MARTINS FERREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO
CRIMINAL.
LATROCÍNIO
.
DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.

MESMOS FUNDAMENTOS
DAS RAZÕES
D
E APELAÇÃO
.
NÃO CONHECIMENTO.
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE GENÉRICA DA EMBOSCADA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
.
IM
PROCEDÊNCIA.

1. Consoante a jurisprudência pátria, em situações de evidente injustiça e erro técnico de dosimetria da pena, é possível a correção da reprimenda por meio da Revisão. Precedentes.

2. O objetivo da revisão não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Assim, existindo apreciação anterior por esta Corte de Justiça, a irresignação do Requerente carece de novos elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação, não se prestando a ação revisional como instrumento de rediscussão do que já fora analisado.

3. Consoante preceitua o art. 385 do Código de Processo Penal, “nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada”.

4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça “considera legítimo o reconhecimento de agravante(s) não descrita(s) na inicial, sem que esse procedimento implique violação do princípio da correlação” (AgRg no AREsp n. 2.327.516/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 17/8/2023).

5. Pedido revisional conhecido em parte e, na parte conhecida, improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
G. M. F.
,

em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo nº 0000858-45.2014.8.08.0033, pela prática do crime de latrocínio, previsto no art. 157, § 3º, ido Código Penal, à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O requerente se insurge contra o édito condenatório, objetivando, o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, bem como seja afastada a circunstância agravante da emboscada, em consonância com o princípio da correlação, reduzindo a reprimenda fixada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento parcial da Revisão Criminal e, no mérito, pela improcedência do pedido revisional.

Eis o breve relatório.
À
revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
G. M. F.
,

em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo nº 0000858-45.2014.8.08.0033, pela prática do crime de latrocínio, previsto no art. 157, § 3º, ido Código Penal, à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O requerente se insurge contra o édito condenatório, objetivando, o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, bem como seja afastada a circunstância agravante da emboscada, em consonância com o princípio da correlação, reduzindo a reprimenda fixada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento parcial da Revisão Criminal e, no mérito, pela improcedência do pedido revisional.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que a Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Cuida-se de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, nas hipóteses em que verificadas teratologias ou nulidades insanáveis no curso do processo.

Por outro lado, consoante a jurisprudência pátria, em situações de evidente injustiça e erro técnico de dosimetria da pena, é possível a correção da reprimenda por meio da Revisão, como se observa do julgado abaixo ementado de relatoria do Ministro Sebastião Reis Junior:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTO INIDÔNEO NA NEGATIVAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE VETORES JUDICIAIS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. (...) 2. Não se desconhece que a revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas (HC n. 406.484/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 26/3/2019). Todavia, em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, à defesa é permitido se valer da revisão criminal para desconstituir o decreto condenatório ou rever os critérios adotados no cálculo dosimétrico, a ser ajuizada no Tribunal de origem, nos moldes do art. 621 do Código de Processo Penal. (...) (STJ, AgRg no AREsp 1706557/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

No mesmo sentido, o entendimento deste Colendo Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, a saber:

REVISÃO CRIMINAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. Considerando escopo de corrigir possíveis erros judiciários ocorridos em processos com sentença transitada em julgado, evitando que o manto da coisa julgada recaia sobre uma decisão injusta, a jurisprudência pátria firmou-se no sentido de que a revisão criminal é meio apto para corrigir equívocos na dosimetria da pena. 2. A existência de uma circunstância judicial desfavorável já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 3. Presente a causa de aumento relativa ao artigo 40, V da Lei n.º 11.343/06, por tratar-se de droga destinada a revenda em outro Estado da Federação, sendo acrescida a pena pelo Magistrado a quo em 1/3 (um terço) e devidamente fundamentada a opção pela fração acima do mínimo legal, em razão da natureza e elevada quantidade de droga apreendida, não há correção a ser feita. 4. Pedido improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100190014009, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 08/07/2019, Data da Publicação no Diário: 17/07/2019)

REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS. DOSIMETRIA. PEDIDO PROCEDENTE. 1. O ajuizamento da Revisão Criminal deve obedecer aos requisitos do artigo 621 do Código de Processo Penal. 2. Restando a reprimenda estabelecida em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pode ser revista com fundamento no inciso I do dispositivo. 3 Pedido procedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100170007593, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 19/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/03/2018)

No caso em voga, conforme visto, o primeiro pedido revisional refere-se ao redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, sob alegação de que foram utilizados fundamentos inerentes ao tipo penal para exasperação da pena.

Contudo, tal pleito não deve ser conhecido, porquanto já enfrentado e rechaçado em sede de apelação por este Tribunal de Justiça, conforme ementa abaixo reproduzida:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO SIMPLES - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE, COMPROVADAS - REDUÇÃO DA PENA-BASE – NÃO CABIMENTO - PENA DEVIDAMENTE APLICADA - APELO IMPROVIDO. 1. A materialidade e autoria do crime de latrocínio restaram devidamente comprovadas nos autos pelas provas produzidas. 2. Por mais que quem tenha atirado, em direção a vítima tenha sido o corréu, o apelante também responde pelo crime de latrocínio, haja vista que uma vez ajustada a prática do roubo e a utilização de arma de fogo no evento, é possível antever a possibilidade do uso do artefato e a ocorrência da morte de vítimas, de forma que se tem por previsto e aceito o resultado morte, o que caracteriza suas responsabilidades pelo crime. Na verdade, a morte da vítima estava, indiscutivelmente, na previsibilidade do resultado; sendo certo que todos os, participes assumiram o risco pelo evento. 3.
Não há que se falar em redução da pena-base, haja vista que a mesma foi devidamente aplicada pelo Magistrado sentenciante, tendo o mesmo analisando corretamente as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, fundamentando-as de forma satisfatória.
4. APELO IMPROVIDO. (TJES, Apelação Criminal nº 0000858-45.2014.8.08.0033, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 31/08/2016, Data da Publicação no Diário: 15/09/2016) (grifei)

Importa registrar as lições de Guilherme de Souza Nucci, no sentido de que “
o objetivo da revisão não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário
” (in Código de Processo Penal Comentado - São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013, p. 621).

Assim, existindo apreciação anterior por esta Corte de Justiça, a irresignação do Requerente carece de novos elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação, não se prestando a ação revisional como instrumento de rediscussão do que já fora analisado.

Com relação à insurgência acerca da segunda fase dosimétrica, para afastamento da agravante genérica prevista no art. 61 inciso II, alínea “c”, do CP, igualmente, sem razão o revisionando.

Consoante preceitua o art. 385 do Código de Processo Penal, “
nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada
”.

Da mesma forma, o Colendo Superior Tribunal de Justiça “
considera legítimo o reconhecimento de agravante(s) não descrita(s) na inicial, sem que esse procedimento implique violação do princípio da correlação
” (AgRg no AREsp n. 2.327.516/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 17/8/2023).

Assim, tendo o magistrado sentenciante reconhecido que “
os réus seguiram a vítima durante uma tarde inteira e aguardaram a mesma passar por um local logo após uma curva, atravessando o carro na estrada para evitar que fugisse
”, restou devidamente fundamentada a incidência da agravante de emboscada.

Com o mesmo entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMUNICAÇÃO DE FALSO SEQUESTRO. EXTORSÃO. OITIVA EXTRAJUDICIAL. PRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DO ADVOGADO. CRIME IMPOSSÍVEL E DESCLASSIFICAÇÃO. PRESENÇA DA ELEMENTAR GRAVE AMEAÇA. AGRAVANTE GENÉRICA. DISSIMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RESP INADMISSÍVEL PELO ÓBICE DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a prescindibilidade da presença do advogado durante o interrogatório extrajudicial do investigado perante a autoridade policial. Essa é a hipótese dos autos, o que enseja a inadmissibilidade da pretensão pelo óbice da Súmula n. 83 do STJ. 2. A comunicação de falso sequestro, em razão da elementar grave ameaça, configura o crime de extorsão previsto no art. 158 do CP, conforme orientação jurisprudencial desta Corte Superior. Na hipótese, a vítima, intimidada pelas ameaças dirigidas ao seu filho, ora agravante, acabou por pagar o resgate. Incidência do disposto na Súmula n. 83 do STJ. 3. É possível o reconhecimento, de ofício, de agravante genérica, descrita ou não na denúncia, sem que isso caracterize ofensa ao princípio da correlação. Precedente. Aplicação do entendimento da Súmula n. 83 do STJ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.215.783/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. APLICAÇÃO DE AGRAVANTE GENÉRICA NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU CORRELAÇÃO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO E IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA JUSTIFICADOS. 1. “Salvo nos casos de Júri, onde é expressa a limitação, à arguição pelas partes, nada impede a aplicação de ofício de agravantes genéricas, descritas ou não na denúncia. A congruência ou correlação é exigida, apenas, para a definição do crime a ser objeto de eventual condenação” (HC n. 352.237/RJ, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 11/11/2016). 2. "É idônea a fixação do regime inicial semiaberto ao sentenciado cuja pena haja sido fixada em quantum igual ou inferior a 4 anos de reclusão, se houve valoração negativa de uma ou mais circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal" (AgRg nos EDcl no AgRg no HC n. 476.217/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 20/4/2021). 3. E, quanto à substituição, “presente circunstância judicial desfavorável, a qual justificou o estabelecimento da pena-base acima do piso, a substituição da pena corporal por medidas restritivas de direitos não é recomendável à espécie, ainda que o montante da pena atenda ao requisito objetivo previsto no art. 44, I, do CP” (HC n. 361.623/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2016, DJe 30/9/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 745.644/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Ante o exposto,
CONHEÇO

EM PARTE
a Revisão Criminal e, na parte conhecida,
JULGO
IM
PROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.